Tribunal: STF
Processo: Rcl 92295
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Marabá, alegando a inobservância de precedentes dotados de eficácia vinculante (Tema 1.118 da Repercussão Geral).

Sustenta a reclamante:

Após o julgamento definitivo do Tema 1.118 pelo STF, o Juízo de origem, em decisão proferida em 19/01/2026, reconheceu a responsabilidade subsidiária da INFRAERO. A fundamentação utilizada pelo magistrado foi a de que a INFRAERO, embora detentora da aptidão probatória, não demonstrou ter exercido fiscalização eficaz, não se exigindo do trabalhador a produção de prova negativa (doc. 1, p. 3). 

E requer, por fim: 

a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo do 02ª vara do trabalho de Marabá/PA, na reclamação trabalhista nº 0001184- 93.2014.5.08.0117, em que determina o redirecionamento da execução à INFRAERO. 
b) A notificação do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Marabá/PA para prestarem as informações que entenderem necessárias, no prazo legal.
c) A citação da interessada para, querendo, apresentar contestação no prazo legal. 
d) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão reclamada na parte que viola a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1.298.647/SP (Tema 1.118), a fim de restabelecer a correta distribuição do ônus da prova, conforme a tese de repercussão geral.
e) A condenação da parte contrária ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da lei (doc. 1, p. 12-13). 

É o relatório. Decido.

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

A decisão reclamada foi proferida por juiz de primeiro grau. Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Especificamente sobre o paradigma apontado nos autos (Tema 1118 de RG) cito o seguinte julgado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 988, § 5°, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 76.441 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025; Rcl 62.434 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023. (Rcl 85.876 AgR/ SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/11/2025).

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator